Tribunal: STF
Processo: ARE 1452298
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior opôs embargos de declaração (eDOC 141) em face de decisão (eDOC 140) que, ao apreciar anteriores embargos formalizados pelo mesmo embargante, havia os rejeitado.



    Sustenta que esse ato decisório anterior de rejeição de embargos de declaração foi omisso “na medida em que a oposição dos primeiros embargos de declaração pelo Sindicato buscou exatamente/especialmente a integração e, por consequência, o saneamento de vícios, os quais não foram examinados” (eDOC 141, fls. 1-2).



    Assevera, ainda, que se tem “a existência de um erro material, senão uma obscuridade no primeiro v. acórdão embargado, pois a decisão partiu de premissa equivocada, já que o Tema nº 1.203 não guarda qualquer similitude fático-jurídica com a presente demanda, motivo pelo qual se requereu os esclarecimentos acerca dos motivos pelos quais foi negado provimento ao recurso do Sindicato em razão do referido Tema” (eDOC 141, fl. 2)



    Ao final, requer o acolhimento do recurso aclarador para o fim de que sejam analisados expressamente o que articulado pelo embargante.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à embargante, pois, ao contrário do alegado, não houve, na decisão embargada, qualquer dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos de declaração.



    Destaco que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses dos litigantes com deficiência na fundamentação ou falta de prestação jurisdicional.



    No âmbito do Supremo, é firme a orientação no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do convencimento. 



    Desse modo, é de simples constatação que a decisão embargada abrangeu, adequadamente, os objetos discutidos na instância de origem. A jurisdição foi devidamente prestada, embora o desfecho tenha sido contrário às pretensões do embargante.



    Ressalto, ademais, tal como já fiz constar na decisão embargada e na que apreciou o recurso extraordinário do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, como atestam os precedentes colacionados em referidas decisões, que a discussão acerca da obrigatoriedade de inscrição de professor de educação física no respectivo Conselho Profissional de Educação Física possui natureza infraconstitucional, a denotar, portanto, a característica indireta ou reflexa da suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    A jurisprudência da Suprema Corte é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a embargos de declaração voltados a rediscutir matéria regularmente julgada:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, Relator o ministro Roberto Barroso)



    A embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades, a rediscussão do ato decisório e sua consequente reforma, o que não pode ser acolhido não via do recurso aclarador.



    3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente